Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RAI No 1001885-83.2022.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por RIC Comércio Atacadista de Algodão LTDA - EPP, contra decisão proferida no incidente de decretação de falência no 1002593-14.2021.8.11.0051, em trâmite na 1 a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que decretou a falência da agravante e determinou a imediata paralisação das atividades e lacração da unidade produtora, bem como a instauração de concurso de credores.
A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “se encontra em processo de Recuperação Judicial distribuído sob no. 1002593-14.2021.8.11.0051, em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT. Conhecedora de tais informações, a Agravada Girafa Energia Renovável manejou em desfavor da Agravante Ric Comércio atacadista de Algodão Ltda., o pedido incidental de decretação de falência, distribuída sob o no. 1002593-14.2021.8.11.0051, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT. Como razões de seu pedido, alegou que a Agravante não teria cumprido com o pagamento de obrigação líquida, certa e exigível superior a 40 (quarenta) salários mínimos, consignada em título judicial apontado em protesto em 28 de julho de 2021. ” (Id. 117425994, Pág. 3).
Esclarece que “Não reconhecendo a integralidade do débito, a Agravante ajuizou, em desfavor da Agravada, a ação declaratória de inexigibilidade de débito, distribuída sob o no. 1002573-23.2021.8.11.0051, também perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT.” (Id. 117425994, Pág. 4).
Informa que foi reconhecida a conexão entre as duas ações e os feitos mereceram julgamento simultâneo, tendo o magistrado acolhido as razões da agravada e decretado a falência da agravante, e sem observar os princípios constitucionais da ampla defesa, segurança jurídica e imutabilidade das decisões, determinou a imediata paralização das atividades e lacração da unidade produtor, com a consequente instauração do concurso de credores.
Relata que “quando da decretação da falência e, mais importante, quando do cumprimento da decisão de falência, com o lacramento e encerramento prematuro das atividades da Agravante, sequer havia merecido publicação a sentença de improcedência de mérito proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, distribuída sob o no. 1002573-23.2021.8.11.0051, também perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT.” (Id. 117425994, pág. 6)
Defende que “não se pode ignorar que a legislação brasileira dispõe de uma série de recursos, justamente para alcançar a tão aclamada segurança jurídica e, que, antes do trânsito em julgado da referida ação declaratória, não há como se ter certeza que o crédito inadimplido que deu azo ao pedido de falência realmente é exigível.” (Id. 117425994, pág. 6).
Sustenta que “as partes, Agravante e Agravada, já se encontram em processo de negociação acerca dos limites do crédito e forma de pagamento, tanto é que, no mesmo dia, antes mesmo de a decretação da falência foi cumprida, as partes tinham entabulado acordo e juntado aos autos.” (Id. 117425994, pág. 6).
Sustenta que a serventia expediu o termo de compromisso a ser firmado pelo administrador judicial e antes de ser intimada acerca da sentença o administrador judicial compareceu aos autos para aceitar o encargo que lhe foi confiado e apresentar proposta de honorários.
Argumenta que no dia 05 de fevereiro de 2022, sem portar qualquer mandado, e diga-se, sem a decisão recorrida valer como mandado, o Sr. Administrador Judicial, alheio à prerrogativa exclusiva do Sr. Oficial de Justiça, se dirigiu ao estabelecimento comercial da Agravante e lacrou, prematuramente, o prédio, impossibilitando assim a continuidade das operações.
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamenta no fato de que a decisão agravada não autoriza imediata produção de direitos, bem como que o procedimento adotado pelo juízo com o cumprimento da decisão pelo administrador judicial é incorreto. Por sua vez o perigo de dano é latente, uma vez que a paralização da atividade além de a impossibilitar de cumprir os contratos já celebrados e de auferir lucros, prejudica sobre maneira os credores da recuperação judicial.
Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito pugna para que seja reconhecida a nulidade do procedimento adotado pelo Administrador Judicial, bem como para determinar que os efeitos da decretação da falência surtam efeitos apenas após o transito em julgado da ação em conexo, distribuída sob o no. 1002573-23.2021.8.11.0051, também perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio registro que inobstante a parte recorrente ter requerido o efeito suspensivo, a bem da verdade se trata de requerimento de efeito suspensivo e ativo. O primeiro para suspender a decisão agravada e o segundo consistente na liberação da empresa para que retorne à suas atividades.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Por sua vez, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante identifico os requisitos para deferimento dos efeitos suspensivo e ativo.
Isso é assim porque a recorrente sustenta que houve acordo com a agravada acostado nos autos antes da prolação da sentença, fato que, a princípio, pode implicar na improcedência do incidente de decretação da falência.
Igualmente, a priori, tenho que eventual fechamento do estabelecimento comercial deve ser feito por oficial de justiça acompanhado pelo administrador judicial e não somente pelo administrador judicial.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR para: 1) suspender os efeitos da decisão agravada, e, 2) determinar a reabertura da empresa para que essa possa continuar com suas atividades, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Do mesmo modo, intime-se o terceiro interessado M A Lorga Administração Judicial LTDA, para, caso queira, se manifestar nos autos.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator